Tribunal: TCU
Processo: 026.157/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar as ações desenvolvidas para implementação da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). Exame de solicitação de esclarecimentos efetuada pela Deputada Alice Portugal, Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Acompanhamento, previsto nos artigos 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, com o objetivo de avaliar as ações desenvolvidas pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, ou por outros órgãos e entidades, voltadas à implementação das medidas emergenciais destinadas ao setor cultural, no âmbito da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), especialmente no que tange à aplicação e ao controle dos créditos extraordinários abertos, no valor de R$ 3 bilhões, pela Medida Provisória 990/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da documentação encaminhada pela Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, Deputada Federal Alice Portugal (peça 106), como petição incidental no âmbito destes autos do TC Processo 026.157/2020-9 ; 9.2. com fundamento no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, determinar, cautelarmente, sem oitiva prévia, objetivando garantir a eficácia da decisão de mérito proferida pelo TCU ( Acórdão 1118/2021-TCU-Plenário ) e o adequando cumprimento da Lei 14.150/2021, à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo a suspensão imediata dos Comunicados 5 e 6/2021 da Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural, até que este Tribunal se manifeste conclusivamente a respeito das questões tratadas no bojo deste processo, tendo em vista que a Lei 14.150/2021 possui autoexecutoriedade, não necessitando de prévia regulamentação; 9.3. com fulcro nos arts. 276, § 3o, e 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, realizar a oitiva da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre: 9.3.1. a informação trazida pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados (peça 106) quanto à expedição dos Comunicados 5 e 6 pela Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural, solicitando aos gestores responsáveis pela Lei Aldir Blanc nos Estados, Distrito Federal e Municípios que se mantivessem inertes e deixassem os saldos nas contas, não promovendo movimentações financeiras, até que fosse publicada a nova versão do Decreto que regulamenta a Lei Aldir Blanc, ressaltando, ainda, nos expedientes encaminhados, que haveria "risco existente pela aplicação de recursos fora do que determinará o regulamento", apesar de a Lei 14.150/2021 possuir autoexecutoriedade e não necessitar de prévia regulamentação para ser aplicada, e do entendimento firmado por este Tribunal mediante o subitem 9.2 do Acórdão 1118/2021-TCU-Plenário ; 9.3.2. as medidas adotadas para o cumprimento da determinação contida no subitem 9.5 do Acórdão 1118/2021-TCU-Plenário , cujo prazo para implementação expirou em 25/6/2021; 9.4. alertar a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo de que este Tribunal pode aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 58, § 1o, caso haja descumprimento injustificado das determinações contidas no subitem 9.5. do Acórdão 1118/2021-TCU-Plenário e no subitem 9.2. desta deliberação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, Deputada Federal Alice Portugal, ao Ministério do Turismo, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID-19), coordenado pela Procuradoria-Geral da República, e à Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da COVID-19 (CCOP), a cargo da Casa Civil da Presidência da República, informando que as partes integrantes que fundamentam a deliberação podem ser acessadas por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao; 9.6. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc) para adoção das providências a seu cargo.